Tribunal: TJES
Processo: 5000661-22.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-22.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUDIO BINS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000661-22.2021.8.08.0045

APTE
S
:
CLAUDIO BINS
E
CARLOS BINS

A
PDO:
BANCO
DO BRASIL
S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLAUDIO BINS e CARLOS BINS contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., convertendo o mandado inicial em executivo, na forma do art. 702, §1º, do Código de Processo Civil, e condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A controvérsia originou-se de ação monitória fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 377.008.729, com vencimento antecipado da dívida devido ao inadimplemento a partir de 06/08/2019. Nos embargos, os Apelantes alegaram excesso de cobrança e nulidade da cláusula de vencimento antecipado, argumentos rejeitados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por inaplicabilidade do art. 702, §2º, do CPC, em razão de suposta necessidade de produção de prova técnica para apuração de valores; (ii) verificar a legalidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida pactuada na Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não apresenta nulidade, pois os Apelantes não instruíram os embargos monitórios com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitando-se a alegar genericamente excesso de cobrança, o que impede a atuação de ofício do magistrado, conforme Súmula 381 do STJ.

Não há indicação de cláusulas abusivas ou de cobrança indevida de encargos, sendo prescindível a produção de prova técnica para resolver a controvérsia, já pacificada na jurisprudência do STJ sobre contratos bancários.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo válida a cobrança do saldo devedor demonstrado em planilhas de cálculo.

A cláusula de vencimento antecipado, expressamente prevista no contrato e regulamentada pelos arts. 474 e 1.425, III, do Código Civil, é considerada válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp nº 1.760.519/SC).

Não há cerceamento de defesa ou vício de fundamentação que justifiquem a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica e demonstrativo detalhado da dívida impede a alegação genérica de excesso de cobrança em embargos monitórios.

A cláusula de vencimento antecipado é válida desde que expressamente pactuada, nos termos dos arts. 474 e 1.425, III, do Código Civil, e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 702, §1º e §2º; CC, arts. 474 e 1.425, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.760.519/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/09/2019, DJe 30/09/2019; Súmula 381 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000661-22.2021.8.08.0045

APTE
S
:
CLAUDIO BINS
E
CARLOS BINS

A
PDO:
BANCO
DO BRASIL
S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
CLAUDIO BINS
E
CARLOS BINS
,
eis que
i
nconformad
os

com
a
sentença de Id nº
10045013
,
que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., convertendo, na forma do art.702, §1º, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em executivo, bem como condenou os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida aos Apelantes
.

E
xtrai-se dos autos que o Apelado ajuizou ação monitória em face dos Apelantes - devedor principal e avalista – fincada no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário
nº r. 377.008.729

(Id
10044969
) firmada em
06/08/2018
n
o valor de R$
72.654,45 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
113.350,88, a qual deveria ser paga em
60
prestações mensais
e
sucessivas, com vencimento final em
06/08/2024
.

Assim, considerando o
inadimplemento das prestações e o

vencimento da dívida
na data de
06/08/2019
”

a Apelada pleiteou a condenação dos Apelantes ao pagamento do montante de R$ 98.820,05 (noventa e oito mil, oitocentos e vinte reais e cinco centavos), atualizado até o dia 25.05.2021.

N
os Embargos Monitórios os Apelante
s
sustentaram que
haveria excesso de cobrança, bem como a nulidade da cláusula de vencimento antecipado do contrato, sendo
aquela
não conhecida, ao fundamento de violação ao art.702, §2º, do Código de Processo Civil, ao passo que a segunda foi rejeitada.

Inconformados, os Embargantes interpuseram o presente
recurso
, onde, n
as suas razões
(
Id
10045016)
, em
primeiro
, aduz
em

que
a sentença é nula, uma vez que não há violação ao
art. 702, § 2º do CPC
quando a apuração dos valores devidos na ação monitória dependerem
de produção de provas técnicas.

C
ontudo, sem razão, porquanto além de não indicarem o valor devido e não instruírem os embargos monitórios com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, os apelantes sustentaram o excesso de cobrança de forma genérica, sem indicar qual seria a cláusula ou estipulação da Cédula de Crédito que estaria a exasperar o valor efetivamente devido,
o que impede a atuação de ofício do magistrado, a teor da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim
,
não h
ouve
alegação
de
que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado,
nem que
os índices e as obrigações constantes d
a Cédula
seriam abusivos,
ou seja,
ante a superficial antítese descrita nos embargos,
era prescindível
conhecimento técnico
ou

produção de prova pericial
para
dirimir a controvérsia instaurada nos autos,
principalmente em razão d
e que tais
questões
ínsitas aos períodos e normalidade e crise dos contratos bancários
já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A
reforçar, não se pode olvidar que
o
art. 28 , da Lei nº 10.931 /2004, confere às Cédulas de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2º do mesmo dispositivo.

Destarte, não há vício de fundamentação ou cerceamento de defesa a impingir pecha de nulidade à sentença.

A seguir,
ao contrário do que
defenderam os apelantes,
a teor dos
artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil,
desde que expressamente prevista no contrato,
não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO.
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE.
DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS.
[...].2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.760.519/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Por conseguinte, expressamente prevista na cláusula 5º da Cédula de Crédito Bancário, não há ilegalidade na estipulação de vencimento antecipado da dívida.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes, com a ressalva que litigam sob pálio da gratuidade da justiça, a atrair, com efeito, a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.